Tribunal: STF
Processo: ARE 1324233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (CP, ART. 215, CAPUT). CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. PALAVRAS FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA EM TODOS OS MOMENTOS EM QUE FOI OUVIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE REJEITADA. PLEITO SEM NENHUM APOIO NOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. SENTENÇA ESCORREITA E DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade do crime encontra-se comprovada através da Portaria de mov. 1.2, do Termo de Entrega de mov. 1.4, das Transcrições de Diálogos de mov. 1.5/1.12, do Relatório Psicológico de mov. 1.24, dos Laudos Periciais de mov. 1.29/1.35, dos Laudos Psiquiátricos de mov. 1.46, 74.1 e 134.1, bem como pelas demais provas colhidas durante a instrução processual.
    (...)
     Do cotejo das provas produzidas nos autos, não restam dúvidas que o apelante RAIMUNDO SANTANA DOS REIS, mediante fraude, praticou atos libidinosos com a vítima H.B.A., aproveitando-se da confiança conquistada com o adolescente.
    O apelante, utilizando-se de sua amizade com a vítima, e sabedor, do leve retardo mental deste, aliado à sua inexperiência sexual, deu ensejo aos fatos narrados na inicial.
    (...)
     Portanto, o conjunto probatório é suficiente para deixar clara a autoria delituosa, a qual recai sobre o apelante Raimundo, bem como a materialidade dos crimes, como consignado anteriormente.
    (...)
    Destarte, a prova oral produzida, bem como os demais elementos probatórios, permite concluir que o apelante cometeu os fatos narrados na denúncia, sendo sem sentido a tese de insuficiência probatória."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente